Tribunal: TJDFT
Processo: 0001038-79.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. DOSIMETRIA. DECISÃO DO STJ. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONSTANTE DO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade. Se a pena de multa for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que justifique, a redução é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido.